Tribunal: TCU
Processo: 027.939/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 6382/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado, em sede de representação (TC Processo 005.231/2022-1 ), determinou ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional de São Paulo (Senac/SP) que, no prazo de 30 dias, limite a 12 meses o prazo de contratação decorrente da Concorrência 13428/2022 e providencie as medidas necessárias relativas à adoção da modalidade eletrônica do pregão; Considerando que o Senac/SP comunicou a continuidade da Concorrência 13428/2022 com compromisso de firmar contrato por 12 meses com a vencedora e realizar, subsequentemente, nova licitação para o mesmo objeto, na modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica; Considerando que a unidade jurisdicionada empreendeu medidas tendentes à contratação de empresa para implantação de sistema eletrônico de contratações, prevendo o módulo de pregão eletrônico para ser entregue em maio de 2023; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 20-21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens c.1 e c.2 do Acórdão 6382/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) informar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional de São Paulo a prolação deste Acórdão; e c) apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 005.231/2022-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 027.939/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Denise Lombard Branco (87.281/OAB-SP) e Roberto Moreira da Silva Lima (19993/OAB-SP), representando Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.